Tribunal: TJMT
Processo: 1035288-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035288-56.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AGEMIL CASTRO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 702.070.201-59 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA.
NULIDADE RECONHECIDA. FGTS.
VERBA DEVIDA
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTEÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
FÉRIAS, e TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBAS DEVIDAS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). ADEQUAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO ARE 709.212, COM

REPERCUSSÃO GERAL PELO C. STF. 13o. SALÁRIO, FÉRIAS E SALDO DE SALÁRIO
. VERBAS DEVIDAS. SEGURO DESEMPREGO E AVISO PRÉVIO. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para declarar nulo os contratos realizados e condenar o Reclamado ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, respeitado o prazo prescricional quinquenal, com termo inicial a data de ajuizamento da demanda.

2. A pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, para recebimento do pagamento do depósito do FGTS, férias + 1/3 Constitucional, 13o Salário, Saldo de Salários, seguro-desemprego e aviso prévio, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas nos períodos de 14/03/2012 a 12/2013 e 02/2015 a 12/2016.

3.Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

4. Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

5. Nos termos do 19-A, da Lei no 8.036/1990, o direito aos depósitos do FGTS é reconhecido ainda que seja decretada a nulidade da contratação temporária.

6. O servidor público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus à percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88, além do saldo de salário.

7. Não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (Saldo de salário, férias e décimo terceiro salário) de forma integral, a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva.

8. O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.o, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, nos seguintes termos: “houve a modulação dos efeitos da decisão: “
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso,
aplica-se o que ocorrer primeiro
: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)
”.

09. No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 2010. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13/11/2014, não decorreram 30 (trinta) anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, poderia ser exercida até 13/11/2019. Considerando que a presente
actio
fora ajuizada em 15/10/2018, não há se falar em prescrição.

10. De igual modo, não há se falar em pagamento de aviso prévio e seguro desemprego, nos termos da
decisum
proferida pelo STF no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “
a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
”, que resguardou tão somente as verbas trabalhistas contidas no artigo 39, § 3.o, da CF.

11. No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, a sentença não merece reforma, pois fixou corretamente o índice para a correção do montante, considerando, para tanto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, também acertou na indicação do termo inicial dos juros de mora, a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.

12. Inadmissível à condenação do Município Recorrente/Recorrido a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris:
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.

13. Sentença parcialmente reformada.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para: a) declarar a nulidade dos contratos temporários nos períodos de 03/2012 a 12/2013 e 02/2015 a 12/2016; b) condenar o reclamado ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 10/2013 a 12/2013 e 02/2015 a 12/2016, em razão do prazo prescricional quinquenal, sob argumento que ficou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

O reclamante sustenta, preliminarmente, a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos e modulação dos efeitos conforme julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212. Afirma que não foram analisados os pedidos de pagamento das verbas trabalhistas de: seguro- desemprego, férias, saldo de salário, 13o salário e aviso prévio.

Nesse sentido, requer a reforma da sentença, a fim de que seja aplicado o prazo de 30 (trinta) anos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores a título de FGTS correspondente a todo período trabalhado, seguro- desemprego, férias, saldo de salário, 13o salário e aviso prévio.

Contrarrazões não foram apresentadas.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é aplicável ao caso o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, bem como, se é devido o pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante o período, seguro- desemprego, férias, saldo de salário, 13o salário e aviso prévio.

Inicialmente, no que alude ao pagamento do valor referente ao FGTS durante os períodos trabalhados de 03/2012 a 12/2013 e 02/2015 a 12/2016, a parte promovente se insurge ao argumento de que deve ser aplicada a prescrição trintenária ao caso, sustentando que são devidas as verbas relativas a todo período.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

“O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014. Tema 608 – Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

(STF – ARE: 709212 DF – DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/11/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-032 19-02-2015)

A esse respeito, consigne-se que após tal julgamento o Tribunal Superior do Trabalho atualizou a jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional a seguir (quinquenal ou trintenário) dependerá da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 15/10/2018 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 2012 a 2013 e 2015 a 2016.

Portanto, para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – já estava em curso quando da data do julgamento (13.11.2014), aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos contados a partir do termo inicial, no caso, a partir de 14/03/20120 ou o prazo de cinco anos, a partir de 13.11.2014. Com efeito, considerando que, no presente caso, o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II, da Súmula 362 do TST, ou seja, não há o que se falar em prescrição quinquenal, merecendo reforma a sentença, ao menos na parte alusiva à prescrição, conforme acima consignado.

Ultrapassada a questão da prescrição alusiva a valores não depositados do FGTS, analisemos, agora, a questão da validade ou não dos contratos firmados e as respectivas verbas pleiteadas.

Pois bem. A sentença não merece reforma no que diz respeito à anulação dos contratos firmados e ao pagamento do FGTS, isto porque não foi observada pelo Estado de Mato Grosso a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas naquele período de tempo, evidenciando-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Por consequência, saliente-se ser pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

A esse respeito, o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público.

Aliado a isso, o artigo 19-A, da Lei n.o 8.036/1990, assim dispõe:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

No presente caso, infere-se que o magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que foi evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho, por várias vezes, o que deixa claro a sua descaracterização.

A renovação sucessiva do contrato administrativo, descaracteriza o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato.

Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, fazendo jus a parte recorrida aos depósitos de FGTS não recolhido devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que alude aos demais direitos sociais postulados, faz-se necessário esclarecer que as normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo. Todavia, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, razão pela qual o servidor contratado faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o Supremo Tribunal Federal ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”, referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória e não aqueles previstos no artigo 39, § 3.o, da CF.

Outra não é a orientação jurisprudencial, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS REFERENTES A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO CONFIGURADO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de salário, férias e
décimo
-
terceiro
. (...) (Apelação / Remessa Necesária 85302/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

As verbas salariais, referentes as férias, ao terço constitucional, 13o Salário são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo. Assim, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7.o, VIII e XVII, e art. 39, § 3.o da Lei Maior, além do saldo de salário, se pendente de pagamento.

Exceto com relação aos depósitos do FGTS, cuja regra já foi analisada acima, quanto ao instituto da prescrição, dispõe o art. 1.o do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.

De se ver que o Decreto n.o 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

Aliás, tratando-se de prestação de trato sucessivo, aplica-se o teor do enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Diante desses fatos e com base nos fundamentos acima expostos, impõe-se o reconhecimento da prescrição a qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (15/10/2018- protocolização), à exceção, repito, do depósito relativo ao FGTS.

Assim, a insurgência recursal merece parcial acolhimento com relação ao pedido de pagamento das férias, terço constitucional, 13o salário e saldo de salário, com base na remuneração integral do servidor correspondente ao período de 05 (cinco) anos anterior a proposição da demanda.

Por derradeiro, não merece guarida a pretensão de unicidade dos contratos, vez que, do encerramento do primeiro período ao início do segundo período de contratos temporários transcorreu mais de um ano, não vislumbrando motivos fáticos e jurídicos que justifiquem a procedência do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o Estado de Mato Grosso: a) ao pagamento dos depósitos do FGTS dos períodos (completos) de 14/03/2012 A 20/12/2013 E 23/02/2015 A 23/12/2016, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança e corrigido monetariamente pelo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, desde a data em que deveria ser paga cada parcela; b) ao pagamento de Saldo de salário, férias acrescido do 1/3 constitucional e 13o salário, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança e corrigido monetariamente pelo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, desde a data em que deveria ser adimplida cada verba, considerando-se a prescrição quinquenal; c) julgar improcedentes os pedidos alusivos ao aviso prévio e seguro-desemprego.

Deixo de condenar o recorrente nas custas, despesas processuais e verba honorária, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021